Tribunal: TJPA
Processo: 0015502-33.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015502-33.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERISSON LUCAS SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA FOGO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO
. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS ISOLADOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante o postulado do princípio do
in dubio pro reo
, havendo dúvida no processo penal, por falta ou fragilidade de provas, a interpretação do Juiz deve ser em favor do acusado. Em outras palavras, se a acusação não conseguir apresentar provas que sejam suficientes para demonstrar que o crime ocorreu e quem foi o autor, o Juiz deverá absolver o réu.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Todavia, os depoimentos dos referidos agentes públicos devem estar em consonância com os demais elementos de provas dos autos, não podendo restar isolados, sendo os únicos meios de prova.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0015502-33.2019.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ERISSON LUCAS SILVA ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que, com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP, absolveu
ERISSON LUCAS SILVA ARAÚJO
do crime de roubo majorado previsto no art. 157, § 2º, I, e § 2º-A, do Código penal.

Em suas razões, o Órgão Ministerial pleiteia a reforma da decisão, a fim de que o apelado seja condenado, uma vez que haveria provas suficientes de autoria e materialidade delitiva (ID-17449767).

Em contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a sentença absolutória seja mantida inalterada
(ID-17449775)
.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (ID-17812734).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão absolutória proferida pelo Juízo
a quo
, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa e emprego de arma de fogo, conforme descrito na denúncia. Para isso, sustenta que nos autos do processo há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Entendo que a tese não merece acolhimento, posto que, a partir das provas carreadas aos autos deste processo, há apenas indícios que o apelado tenha concorrido para a infração penal. Dessa forma, o acervo probatório não ostenta robustez suficiente para embasar um édito condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo.
Vejamos.

Narra a denúncia,
em síntese, que, no dia 19/12/2019, por volta das 09h, o denunciado e dois comparsas, dirigiu-se até um estabelecimento comercial localizado no município de Ananindeua/PA, e roubou 50 (cinquenta) módulos tipo “display” de acessórios para aparelho celular, totalizando R$4.000,00 (quatro mil reais).

Na ocasião, LUIZ CARLOS MOTA DE SOUSA, atendente do estabelecimento, foi alertado por um cliente que havia três homens suspeitos na esquina próxima. Logo em seguida, um dos assaltantes entrou na loja passando-se por cliente. Neste contexto, a vítima tentou sair do local, mas restou abordado pelo segundo assaltante, que de imediato anunciou o assalto, enquanto o denunciado, ora apelado, permaneceu vigiando o local montado em uma motocicleta do lado de fora da loja.

Após a fuga dos criminosos, uma equipe da polícia civil passou próximo ao local, oportunidade em que foi informada por populares sobre o assalto que havia acabado de ocorrer. Diante disto, a equipe iniciou uma perseguição e encontrou o denunciado caído no chão, detido pela população.

Os policiais civis que participaram da prisão em flagrante do apelado em juízo declararam:

RAIMUNDO RUBENS FERREIRA DOS SANTOS (ID-17449721):

Que os policiais civis estavam saindo para fazer diligências de cumprimento de mandado de prisão; Que foram abordados por um cidadão; Que informou que estava havendo um assalto em uma loja nas proximidades; Que se deslocaram até o local; Que ao chegar no local os policiais civis se depararam com o réu jogado no chão e a motocicleta ao lado; Que os outros dois indivíduos se evadiram do local do crime, levando todos os produtos do roubo; Que os nacionais estavam em um veículo branco;
Que o atendente da loja não reconheceu o acusado, pois ele não teria entrado na loja, quem entrou foram os

outros dois, ele ficou aguardando na moto os outros retornarem. Que a atendente não chegou a vê-lo. Que o dono da loja também não o viu na loja, pois ele ficou lá fora aguardando com a moto ligada. Que ele confessou que participou do assalto. Que os dois fugiram em um carro branco. Que ele falou que estava trabalhando de mototaxista e pegou esses dois rapazes para ir não sabe para onde. Que mandara ele aguardar. Que não sabia que eles iriam fazer o assalto. Que aguardou eles retornarem com a mala, mas quando viram o tumulto, correram. Que a população estava agarrando-o. Que ele negou a participação [...]

JOSIEL POMPEU DE SALES (ID-17449723)

Que recorda dos fatos; Que os policiais civis estavam em diligências na área da Cidade Nova; Que algumas pessoas acionaram os agentes de segurança para relatar sobre o ocorrido; Que direcionaram onde os meliantes haviam empreendido fuga; Que ao chegarem no referido local, avistaram o réu deitado no chão juntamente com uma motocicleta; Que o acusado foi detido pela população; Que os outros nacionais empreenderam fuga em um veículo branco; Que o acusado negou a participação, que era mototaxista; Que ele falou que os dois fugiram levando os bens subtraído; Que a vítima mencionou a utilização de uma arma de fogo;
Que, segundo informações, o acusado ficou na moto lá fora; Que nada foi encontrado com o acusado
; Que as pessoas falaram que foi utilizado uma arma de fogo; Que o acusado informou que trabalhava como mototaxista; Que o acusado informou que viu os dois levando as bolsas com os pertences [...]

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA (ID-17449724):

Que recorda dos fatos; que uma equipe de policiais civis estava de saída da Seccional da Cidade Nova; que foram acionados por um nacional, que informou que uma loja estaria sendo assaltada; que os agentes de segurança se deslocaram até o referido local; que ao chegarem no local dos fatos os três meliantes haviam empreendido fuga em uma motocicleta; que ao dobrarem uma rua, os agentes de segurança pública se depararam com o réu no chão juntamente com a motocicleta; que a população conseguiu deter o réu; que os outros dois nacionais empreenderam fuga em um veículo da cor branca; que estes não foram localizados; que a loja assaltada seria uma loja de acessórios de celular; que o dono da loja foi até a delegacia;
que nenhuma arma de fogo foi encontrada com o acusado
; que foram subtraídos módulos de celulares;
que nada foi encontrado com o acusado
; que o funcionário da loja informou que os bens foram colocados em uma mala; que a loja não tinha filmagem; que não foram atrás de filmagens;
que o acusado informou que fez uma corrida para os dois, mas não sabia que iriam assaltar.

No seu depoimento judicial, o acusado,
ERISSON LUCAS SILVA ARAÚJO asseverou (ID-17449753):

Que trabalhava como mototáxi, mas no momento está trabalhando fazendo frete em uma carroça. Que a acusação é falsa. Que trabalhava de mototáxi na frente da loja. Que o rapaz que estava na frente o chamou normal, como se fosse passageiro. Que o rapaz falou me leva ali. Que antes de saber o destino, um outro rapaz “pulou” na moto. Que andou uns cinco metros com a moto. Que parou e eles saíram correndo. Que ficou sem entender e continuou seguindo. Que após isso, um policial à paisana dobrou esquina e o abordou. Que o policial o agrediu e atirou, mas não o atingiu. Que a polícia o prendeu e foi acusado do assalto. Que a pessoa que o chamou estava com uma bolsa ou uma mochila, não sabe o certo porque foi tudo muito rápido. Que dois subiram na garupa da moto. Que um estava armado. que mandaram ele seguir, mas após cinco metros saíram correndo. Que não viu para onde foram. Que a polícia não pegou nenhum dos dois. Que foi preso. Que foi agredido na delegacia. Que nega a participação no assalto [...]

A partir dos depoimentos testemunhais e demais provas constantes dos autos, não é possível nutrir o juízo de certeza quanto a participação do apelado no crime de roubo majorado pelo qual foi denunciado. Ou seja, pairam sérias dúvidas se de fato o apelado agiu em coautoria delitiva ou se verdadeiramente estava prestando serviço de mototáxi e acabou transportando os assaltantes e acabou sendo confundido pela população como um terceiro criminoso.

Nessa esteira, não houve testemunhas oculares do evento delito, bem como a vítima, pessoa que poderia reconhecer o apelado como um dos coautores do delito, não foi ouvida em juízo.

Ademais, os depoimentos dos policiais civis, que prenderam o apelado em flagrante, restaram isolados, isto é, são insuficientes para embasar uma condenação, posto que não estão corroborados por outros meios de provas

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE NOS DEPOIMENTOS ISOLADOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos" (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

2.
As instâncias antecedentes, soberanas na análise do acervo fático e probatório dos autos, concluíram que, no caso, não foram produzidas provas suficientes para amparar a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, notadamente porque os relatos dos policiais, em sede judicial, não foram corroborados por nenhuma outra prova,
de modo que a única conclusão a que se pode chegar, pela leitura dos referidos depoimentos, é a de que a recorrida é mãe do indivíduo apontado como responsável pela traficância.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.433.624/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Dessa forma, entendo que o depoimento do apelado merece credibilidade, posto que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de provar que o acusado concorreu para o delito de roubo majorado constante da denúncia. Sendo que o acervo probatório evidencia apenas indícios de autoria em desfavor do apelado.

Portanto, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
, mantenho a absolvição do apelado.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a absolvição de ERISSON LUCAS SILVA ARAÚJO, conforme definido na sentença, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024